Tribunal: TJDFT
Processo: 0731331-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731331-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALINE LULI ROMERO RIBEIRO D E S P A C H O A despeito do presente agravo de instrumento ter sido marcado como se apresentasse pedido de antecipação de tutela ou liminar a ser examinado, não há fundamentação fática-jurídica nesse sentido, inexistindo sequer menção acerca de quaisquer dos requisitos necessários à concessão de liminar ou mesmo pedido final, neste particular. Assim, ante a inexistência de pedido liminar, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator